Tribunal: TJDFT
Processo: 0712078-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DAS NOTAS DO CONCURSO. LEGAL. SISTEMA PROPORCIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. LEI DISTRITAL. DECISÃO DO TCDF. EDITAL DO CONCURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão do ato administrativo que culminou na eliminação dos agravantes de concurso público.
2. A priori, não há qualquer ilegalidade no critério de correção adotado no certame, pois feito com base no sistema proporcional de distribuição de pontos determinado na Lei Distrital, na decisão do Tribunal de Contas do DF e no próprio edital do concurso público.
3. A igualdade a ser preservada em concurso público diz respeito somente aos concorrentes de um mesmo certame.
4. Não há se falar em violação aos artigos 20 a 24 da LINDB, pois serviram de orientação na decisão proferida pelo Tribunal de Contas do DF, cabendo apenas à banca examinadora cumprir a decisão de mudança do sistema de distribuição de pontos.
5. Restam, portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela.
6. Recurso conhecido e desprovido.